Tribunal: TJPA
Processo: 0803995-67.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803995-67.2020.8.14.0051

AUTORIDADE: AUGUSTO VALTER FREITAS DE MENEZES

AUTORIDADE: LILIAN AQUINO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens e alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão quanto à análise da partilha de bens;

(ii) se a decisão deixou de enfrentar temas sobre guarda e visitas do filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau homologou acordo entre as partes sobre todos os pontos alegadamente omitidos, inclusive a partilha de bens.

4. A decisão embargada examinou corretamente as matérias recursais relevantes, restringindo-se aos pontos controvertidos.

5. Inexistência de omissão nos moldes do art. 1.022, II, do CPC.

6. Embargos opostos com propósito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o ponto alegado como tal já foi objeto de acordo homologado.

2. Embargos de declaração manejados com caráter manifestamente protelatório devem ser sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, II:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento."

Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º:

"Art. 1.026. § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV:

"Art. 489. § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador."

Código de Processo Civil, art. 503, caput:

"Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida."

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1645635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29/06/2021.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1079710/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23/08/2017.

STJ, AgInt no AREsp 950.618/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los, com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa ao embargante, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por AUGUSTO VALTER FREITAS DE MENEZES, em face de Decisão de ID n.º 25468141, na qual conheci e neguei provimento ao recurso, mantendo, em suma, a sentença que reconheceu e declarou dissolvida a união estável entre as partes, fixou alimentos em favor do filho menor no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do genitor, e concedeu à apelada os benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID nº. 26072439), o embargante sustenta, em síntese, a omissão da decisão quanto à análise da partilha de bens e à alegada inexistência de acordo sobre o tema, conforme supostamente arguido na apelação.

Aduz a ausência de manifestação sobre os pontos atinentes à guarda do filho menor e à regulamentação de visitas.

Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 26307758) sustenta a inexistência de omissão, tendo em vista que a questão relativa à partilha de bens foi solucionada por meio de acordo homologado na sentença de primeiro grau.

Afirma que não subsiste controvérsia quanto à matéria patrimonial e, ao final, requer o desprovimento dos embargos e a aplicação de multa por seu caráter manifestamente protelatório.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUGUSTO VALTER FREITAS DE MENEZES contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (id 25468141), que conheceu da apelação cível interposta, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que homologou parcialmente acordo entre as partes, reconhecendo a união estável e a sua dissolução, bem como fixando alimentos ao filho menor do casal e deferindo gratuidade judiciária à recorrida.

Alega o embargante que a decisão monocrática teria incorrido em omissão por não ter enfrentado as alegações relativas à partilha de bens, guarda e regulamentação de visitas, temas que sustenta terem sido objetos de sua apelação.

Contudo, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial:

I - obscuridade ou contradição;

II - omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - erro material.

Ressalte-se que, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou que incorra em quaisquer das falhas indicadas no art. 489, § 1º do CPC.

Ocorre que, no caso sub judice, não se vislumbra nenhuma das hipóteses ensejadoras do manejo dos aclaratórios.

A leitura atenta da decisão impugnada revela que foram examinados, de forma clara e fundamentada, todos os pontos controvertidos da apelação — quais sejam:

•

cerceamento de defesa;

•

percentual dos alimentos;

•

concessão da justiça gratuita.

Esses foram os únicos aspectos que efetivamente demandaram reanálise pelo segundo grau, uma vez que todos os demais foram objeto de acordo homologado em sentença de primeiro grau (conforme consta expressamente na sentença originária):

"HOMOLOGO, por sentença, o RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO e o ACORDO PARCIAL realizado entre as partes constantes dos presentes autos (no tocante ao reconhecimento e dissolução da união estável, o estabelecimento do regime de guarda e da regulamentação do direito de visita, bem como quanto à divisão patrimonial), para que surta seus jurídicos e legais efeitos e preste-se a todos os fins de direito."

Esse dispositivo da sentença demonstra que não havia mais controvérsia quanto à guarda, visitas e partilha de bens — motivo pelo qual não caberia à decisão monocrática reapreciar tais temas.

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que “mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”. (REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Destarte, evidenciado o fim nítido de procrastinar o feito, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício,
impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa,
em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025